Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719774-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA PACIENTE: JOSE MAXWEL VIEIRA FELIX, GUILHERME DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendell Oliveira Vilela, em favor de José Maxwel Vieira Felix (nome social: Ana Carolina Vieira Felix) e Guilherme de Souza (nome social: Karina de Souza), contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0721897-05.2022.8.07.0001 da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, concedeu às pacientes a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 36393157). Pede o deferimento da medida liminar para que as pacientes possam responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, expedindo-se alvará de soltura, para que as pacientes sejam colocadas em liberdade, aplicando-se, caso se entenda necessário, as medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão de ID 36429659, este Relator inadmitiu o habeas corpus, diante da litispendência com writ anterior. Ao tomar ciência da decisão, o douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, requereu fosse “oficiado à OAB-DF para os fins pertinentes” (ID 36502439), por entender que “certos advogados sem apego à ética profissional, vêm laborando na distribuição de várias e idênticas impetrações de Habeas-Corpus perante esse Colendo Tribunal. Referidos causídicos supõem que assim agindo, poderão obter sucesso num ou noutro caso, dependendo da Turma Criminal e do Relator e, para “fecharem o cerco”, derramam na Setor de distribuição da Corte vários Habeas Corpus rigorosamente idênticos. [...] Ao que tudo indica, trata-se de mais um caso daqueles acima denunciados por esta Procuradoria de Justiça e, com a devida venia, providência deve ser adotada para conjurarse tal abuso no exercício do direito de petição em meio a nítido ato atentatório à dignidade da Justiça”. É o relatório. É certo que, na decisão de ID 36429659, este Relator inadmitiu o presente habeas corpus, diante da litispendência com writ anterior. Não obstante, a simples configuração da litispendência não autoriza, por si só, a conclusão de que houve má-fé, abuso do direito de petição ou ato atentatório à dignidade da justiça por parte do advogado impetrante. De fato, insta consignar que o presente habeas corpus foi impetrado pelo douto advogado no dia 16/06/2021, às 16h08min. De outro lado, o writ anterior, a saber, o HC 0719768-30.2022.8.07.0000, foi impetrado pela Defensoria Pública também no dia 16/06/2022, às 11h57min. Ambos os writs foram protocolizados perante o Plantão Judicial de Segunda Instância, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia, a qual havia sido proferida às 11h24min do dia 16/06/2022. Observa-se, portanto, que o advogado impetrou o presente habeas corpus poucas horas depois que a decisão impugnada foi proferida, não havendo nenhum elemento que indique que ele tinha ciência de que a Defensoria Pública também havia impetrado writ com o mesmo objeto algumas horas antes. Assim, ausente qualquer indicativo de má-fé por parte do advogado impetrante, não há nenhuma providência a ser tomada por este Relator. Nada a prover, portanto. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator